Tribunal: TJPA
Processo: 0004610-76.2014.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004610-76.2014.8.14.0059

APELANTE: PAULO MARCIO CRAVEIRO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO RÉU
.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – O conjunto probatório produzidos nos autos, não foram suficientes para gerar a certeza necessária de que o ora apelante praticou o delito de tráfico de drogas. Assim, resta imperiosa sua absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

02 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, dando-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Paulo Márcio Craveiro Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA (ID
11993714 - Págs. 1 a 10)
, que o condenou à pena de 05 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 560 dias-multa, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (ID
11993717 - Págs. 4 a 11),
a defesa do ora apelante requereu a desclassificação da conduta típica do crime de tráfico de drogas, prevista no artigo 33,
caput
, da Lei de n.º 11.343/06, para o uso de entorpecentes, previsto no artigo 28 da mesma lei, pugnando, assim, pela absolvição face ao princípio da alteridade. De forma alternativa, requereu a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (ID
11993717 - Págs. 15 a 19
).

Distribuição dos autos a relatoria do Exmo. Des. Milton Nobre (ID
11993717 - Pág. 22).

Redistribuição dos autos a minha relatoria (ID
11993717 - Pág. 24)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
11993718 - Págs. 5 a 9)
.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL DE DROGAS E DA ABSOLVIÇÃO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id.

11993714 - Págs. 2/8):

A materialidade do delito de tráfico de droga restou cabalmente comprovada nos autos, por meio de Laudo de Constatação Provisória de fls 16 (Inquérito Policial), Auto de Apresentação e Apreensão de fls 13 (IP) e Laudo Pericial Definitivo de nº 2015.01.000214-QUI que afirma ser a substância aprendida positiva para Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por MACONHA. Referida substância entorpecente está na relação das substâncias entorpecentes proibidas na Portaria da lavra da ANVISA, Órgão vinculado ao Ministério da Saúde.

VEJAMOS

STJ:

(...)

No caso em análise, faz-se importante consignar que para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, necessário se faz analisar a autoria e responsabilidade criminal do Réu, onde se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo artigo 52, I, da Lei nº 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: 1) natureza e quantidade da droga apreendida; 2) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; 3) circunstâncias da prisão e; 4) conduta e antecedentes do agente. Com relação a autoria e responsabilidade penal do Réu, bem como quanto as demais circunstâncias supra enumeradas, necessário se torna proceder o estudo das provas carreadas nos autos, cotejando-as com os fatos descritos na peça vestibular acusatória.

VEJAMOS COMENTÁRIOS DE TRECHOS DE DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU.

As testemunhas de acusação ouvidas em Juízo, afirmam que estavam em ronda ostensiva e vinha da comunidade de Cajuuna quando depararam com 02 rapazes em uma motocicleta e quando avistaram a viatura policial entraram em um ramal. Que a viatura policial ficou escondida dentro do mato e pouco tempo depois os dois rapazes reapareceram na motocicleta e ao serem abordados, ao conversarem com Gemilson, conhecido em Soure por ser usuário de droga, o mesmo só balançava a cabeça, e diante de tal atitude o Polícial Militar Márcio solicitou que Gemilson abrisse a boca, ocasião em que constatou que dentro da boca do mesmo tinha 04 papelotes de droga, prontas para ser utilizadas.

Numa conversa com Gemilson o policial colheu que o mesmo havia comprado à droga do acusado, esclarecendo que o acusado residia na invasão do Puá e levou o policial até próximo à residência do ré. Foi realizada uma vistoria no imóvel e dentro do guarda-roupas do quarto do acusado foram apreendidos mais 02 papelotes de drogas, com embalagem ssemelhante da droga apreendida com o usuário.

O acusado em Juízo nega a autoria do delito e diz que a droga apreendida em sua residência pertencia ao seu enteado.

O argumento da testemunha de defesa não pode prosperar, assim como, as alegações do advogado do réu, pois a droga apreendida na residência do réu, estava guardada dentro do guarda-roupas deste e não dentro do quarto da testemunha de defesa.

O viciado em drogas foi enfático ao afirmar que comprou os 04 papelotes do réu, inclusive disse o nome do mesmo e o local onde o acusado residia, e não pode ser por acaso que os 02 papelotes de droga apreendido dentro do guardaroupas do réu, tinham embalagens semelhantes as embalagens da droga apreendida com o usuário Gemilson.

Os policiais militares foram bastante claros e coerentes em seus depoimentos, fato que merecem créditos, corroborado ainda com as demais provas acostadas aos presentes autos.

O elemento subjetivo do tipo também emerge dos autos de forma bem definida, consistindo no dolo de guardar substância entorpecente que determine dependência física ou psíquica, sem autorização. Quanto à tese defensiva, de insuficiência probatória, esta restou devidamente afastada pelo que já se demonstrou da análise e valoração probatória. Nesse aspecto é importante destacar que as circunstâncias fáticas em que a droga foi apreendida definem bem que estamos diante da figura do art. 33 da Lei Antidrogas, pois a circunstância da abordagem do usuário de droga, o acondicionamento do entorpecente em embalagem pronta para a comercialização, me conduz à conclusão de que se trata de traficante de substância entorpecente. Ademais, existe nos autos apreensão de valor em dinheiro, que aponta à mercancia de entorpecentes.

Restou cabalmente provada a autoria quanto ao delito de tráfico ilícitos de drogas, em relação ao nacional Paulo Márcio, uma vez que as provas são claras e firmes, autorizando o decreto condenatório.

Analisando os depoimentos dos policiais militares, não vislumbro quaisquer contradições nos depoimentos colhidos. Os policiais narraram o fato delituoso de forma clara e precisa, há uma sequência de atos praticados pela polícia de forma ordenada, sem que haja qualquer divergência que indique a existência de suspeita em seus depoimentos.

É cediço que, harmonia se diferencia, e muito, de plena coincidência. Não há qualquer incoerência nos depoimentos colhidos. Estranhos seriam depoimentos perfeitamente idênticos entre si, até mesmo em vista do tempo que separa suas oitivas em Juízo, que não ocorreu de imediato.

Denoto que os depoimentos policiais colecionados nos autos são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, razão pela qual, a míngua de qualquer alegação de suspeita tempestiva, encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Os depoimentos dos policiais são perfeitamente válidos e não há qualquer razão aparente ou concreta para que venham incriminar injustamente os réus. Sobre a admissibilidade de testemunho de agente da segurança pública, vide:

(...)

Não há como cogitar da absolvição do réu, nem mesmo acatar a tese da defesa de insuficiência de provas, diante de tantas provas claras, precisas, evidentes, sendo qualquer argumento de absolvição, apena protelatório e sem fundamento.

Para a configuração do crime de tráfico é irrelevante a ausência do estado flagrancial no tocante a vende de tóxico a terceiros, pois se trata de crime permanente, onde a só detenção pelo agente da substância proibida, para fins de comércio, basta está incluído em um dos verbos elencados no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

VEJAMOS

(...)

As provas são claras, firmes e notoriamente suficientes para responsabilizar Paulo Marcio Craveiro, pelo crime de tráfico de drogas.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela materialidade embasado nos laudos provisório e definitivo (Ids. 11993705 - Pág. 16 e 11993713 - Pág. 23), que atestam, a natureza deletéria - maconha - das substâncias apreendias - 06 (seis) embrulhos, contendo erva seca pesando no total de 3,909g (três gramas e novecentos e nove miligramas).

No que tange à autoria delitiva, foram sobrepesados os depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão do ora recorrente e encontraram, dentro de um guarda-roupa de sua casa, dois papelotes de maconha (Id. 12042916 a 12042919); e o depoimento extrajudicial de Gemilson Almeida Melo (Id. 11993705 - Pág. 5), o qual acusou

o réu como vendedor da droga que portava e apontou seu endereço, dando ensejo ao flagrante policial.

Embora seja incontroverso que na residência do réu foram encontrados, dentro de um móvel, uma pequena quantidade de droga (dois papelotes de maconha), não restou seguramente comprovado que os entorpecentes lhe pertenciam, vejamos:

Primeiro. O réu não residia sozinho no imóvel, segundo os relatos dos policiais, no momento do flagrante, estavam também presentes a mulher e o enteado do ora recorrente.

Segundo. O réu nega ser o proprietário da droga, indicando o seu filhastro como usuário e dono dela. Além disso, trouxe aquele em juízo, o qual confirmou sua versão, implantando, ao menos a dúvida, acerca do desfrute da droga.

Terceiro. Embora os policiais corroborem o depoimento informal do suposto drogadito - Gemilson Almeida Melo (Id. 11993705 - Pág. 5) -, sem desconsiderar a fé pública destes e sua relevância, não presenciaram a venda em si dos entorpecentes, bem como não fizeram nenhuma diligência prévia, pelo que consta dos autos, para confirmar a versão daquele (sobre a mercância de entorpecentes).

Quarto, os supostos drogaditos, Gemilson e Márcio Felipe - que foram, inclusive, flagrados na posse de quatro papelotes de maconha (quantidade esta superior à encontrada na residência do réu) e imputaram a autoria do tráfico de drogas aquele - não vieram, em juízo, para confirmar suas narrativas.

Nesse contexto, entendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro réu
ao caso, pois, embora não se possa afirmar que o ora apelante é inocente, a fragilidade probatória não permite asseverar , com a certeza necessária, que ele é o autor do delito.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos, não havendo prova judicial apta a sustentar a narrativa acusatória. Condenação afrontaria o disposto no art. 155 do CPP. Laborando a dúvida em favor das acusadas, se impõe a absolvição de ambas das imputações feitas na denúncia. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70081336380, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, não havendo prova incontestável e estreme de dúvidas para sustentar a condenação, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para absolver o apelante Paulo Márcio Craveiro Santos, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

É o voto.

Belém, 10/08/2023